Tribunal: TJMT
Processo: 1003781-67.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003781-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA, DESERÇÃO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CLÁUSULA AD EXITUM. ARBITRAMENTO DEVIDO. VALOR DOS HONORÁRIOS
. PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. ATUALIÇÃO. TAXA SELIC. RECURSO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCAVIA DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por Galera Mari e Advogados Associados e pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando o valor de R$ 18.000,00 pela atuação da banca em ações de execução de título extrajudicial. A sentença reconheceu a rescisão unilateral do contrato pela instituição bancária e a ausência de cláusula específica de remuneração nesse contexto.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao dispensar a produção de provas; (ii) se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor de causídico destituído antes do êxito final da causa, mesmo diante de cláusula
ad exitum
; (iii)

se o valor arbitrado na origem reflete adequadamente a extensão e a complexidade dos serviços prestados até a rescisão contratual (iv) forma de atualização do débito.

III. Razões de decidir

3. A
controvérsia é predominantemente de direito e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa,

sendo desnecessária a produção de prova oral sobre questões contratuais documentalmente comprovadas.

4. Não há falar em deserção do recurso de Apelação quando a parte Recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça. Do mesmo modo, apresentadas as razões de fato e de direito pelas quais a parte requer a modificação da sentença à luz do julgado, rejeita-se a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

5. É cabível o arbitramento de honorários quando a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorre antes do êxito final, sobretudo diante da ausência de cláusula específica sobre a remuneração em caso de rompimento antecipado, conforme art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994 e jurisprudência do STJ.

6. O termo de quitação genérico firmado não afasta a obrigação de remuneração proporcional, especialmente quando demonstrado, nos autos, o efetivo desempenho técnico-processual do patrono em diversas etapas da execução judicial.

7. O valor inicialmente arbitrado, de R$ 18.000,00, revelou-se adequado frente ao trabalho desenvolvido nas demandas, o que justifica sua manutenção, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. E
m casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002. Outrossim, considerando que a sentença foi a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, necessária a utilização da Taxa Selic para atualização do débito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido. Recurso de Galera Mari e Advogados Associados desprovido.

Teses de julgamento: “1. É
desnecessária a produção de prova oral sobre questões contratuais documentalmente comprovadas
. 2. A cláusula
ad exitum
não impede o arbitramento proporcional de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral do contrato sem cláusula específica sobre essa hipótese. 3. O arbitramento judicial deve considerar o estágio processual, a complexidade dos atos praticados e os benefícios efetivamente obtidos até a data da destituição do mandatário. 4
. C
onsiderando que a sentença foi a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, necessária a utilização da Taxa Selic para atualização do débito”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1003781-67.2024.8.11.0041

APELANTES:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A., GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação propostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e pelo BANCO BRADESCO S.A. conta a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da ação de
Ação de Arbitramento de Honorários
n. 1003781-67.2024.8.11.0041, julgou procedente

o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a instituição financeira ao pagamento do valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente nas ações de execução de título extrajudicial de n.

0003611-02.2015.8.11.0018, 0001463- 61.2011.8.11.0049, 0003761-62.2014.8.22.0001, 1019346- 81.2018.8.11.0041 e 7000431-50.2019.8.22.0004, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O BANCO BRADESCO, em suas razões, aduz, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, tolhendo seu direito de produzir provas em audiência “
que eram fundamentais para demonstrar a idoneidade do contrato e aditivos celebrados, assim como que o recorrido tinha plenas condições de entender o pactuado
”.

Afirma que é “
inadmissível a postura do Juiz a quo ao desconsiderar o que foi estabelecido no contrato de honorários celebrado entre as partes para beneficiar o recorrido, sobretudo quando este sequer conseguiu invalidar as disposições estipuladas
”, que previam a remuneração por etapas.

Reforça que “
o Juiz de 1.o grau jamais poderia ter “relativizado” as cláusulas do contrato de honorários firmado tendo em vista que não tinha esta prerrogativa/possibilidade na hipótese, primeiro porque, como dito, sequer foi ventilada a questão na inicial de fls.; segundo porque, considerando as regras do Código Civil vigente, é defeso a intervenção do Estado em atos jurídicos perfeitos sem que haja motivo relevante, o que se aplica ao instrumento formalizado entre as partes
”.

Cita a inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB diante da previsão expressa no contrato a respeito da forma de pagamento de honorários e da possiblidade de rescisão a qualquer momento, acrescentando que “
as provas apresentadas pelo recorrente, mormente o TERMO DE QUITAÇÃO formalizado pelo recorrido na época, o qual deixa claro que nada mais seria devido a ele a título de honorários, inclusive de êxito
”.

Assevera, de forma subsidiária, caso mantido o arbitramento, a necessidade de observância ao resultado das ações quando da fixação do valor devido, bem como de incidência dos juros moratórios somente a partir da sentença, com a aplicação apenas da taxa Selic.

Pugna pelo reforma da sentença nos termos acima indicados.

A seu turno, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS requer majoração do valor arbitrado, alegando desproporcionalidade frente ao volume e qualidade do trabalho desempenhado, além do relevante proveito econômico auferido pela parte adversa.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas por ambas as partes (Ids. 292830920 e 292830923).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
dois recursos de Apelação propostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e pelo BANCO BRADESCO S.A. conta a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da ação de
Ação de Arbitramento de Honorários
n. 1003781-67.2024.8.11.0041, julgou procedente

o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a instituição financeira ao pagamento do valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente nas ações de execução de título extrajudicial de n. 0003611-02.2015.8.11.0018, 0001463- 61.2011.8.11.0049, 0003761-62.2014.8.22.0001, 1019346- 81.2018.8.11.0041 e 7000431-50.2019.8.22.0004.

A controvérsia circunscreve-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do causídico destituído do patrocínio da causa antes do êxito final, bem como à suficiência do valor arbitrado pelo Juízo de origem.

Pois bem.

Passo à análise conjunta dos apelos.

·

PRELIMINARES

Defende o Banco Apelante, em suas razões, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, tolhendo seu direito de produzir provas em audiência.

Inobstante, ao apresentar contrarrazões, suscitou as preliminares de deserção e ofensa ao princípio da dialeticidade para o não conhecimento do apelo interposto pelo escritório de advocacia.

Sem razão.

É cediço que o Juiz é o destinatário da prova e a ele cabe determinar a produção das provas necessárias ou pertinentes para a resolução do litígio, conforme art. 370 do CPC.

Na espécie, a controvérsia é predominantemente de direito e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa,

sendo desnecessária a produção de prova oral sobre questões contratuais documentalmente comprovadas, de modo que não há falar em cerceamento de defesa.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ARBITRAMENTO JUDICIAL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame: 1. Apelações Cíveis interpostas por Galera Mari Advogados Associados e pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos. II. Questão em discussão: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e indeferimento de produção de prova oral; (ii) saber se a rescisão unilateral do contrato pelo banco autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios pelo trabalho executado até o momento da rescisão, mesmo existindo cláusulas contratuais específicas sobre remuneração e efeitos da rescisão; e (iii) saber se o valor arbitrado de R$ 8.000,00 está adequado aos critérios legais para fixação de honorários advocatícios, considerando a natureza, complexidade e extensão do trabalho desenvolvido pelo escritório. III. Razões de decidir:
3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente de direito e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, sendo desnecessária a produção de prova oral sobre questões contratuais documentalmente comprovadas.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a rescisão unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão, independentemente de cláusulas contratuais específicas, sob pena de enriquecimento sem causa. 5. A existência de termo de quitação genérico não é suficiente para afastar o direito ao arbitramento quando tal documento não estabelece critérios claros para a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados nas ações específicas objeto da demanda. 6. O valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença observou adequadamente os critérios legais dos §§ 2o a 6o do art. 85 do CPC, aplicáveis por remissão do § 2o do art. 22 da Lei n.o 8.906/94, considerando a natureza e complexidade do trabalho desenvolvido, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço e os parâmetros econômicos envolvidos. IV. Dispositivo e tese: 7. Recursos de apelação de Galera Mari Advogados Associados e do Banco Bradesco S/A desprovidos. Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial dos honorários pelo trabalho efetivamente prestado até o momento da rescisão, independentemente de cláusulas contratuais específicas sobre remuneração condicionada ao êxito. 2. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a natureza, complexidade, tempo de dedicação e zelo profissional empregado na prestação dos serviços." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o a 6o, 370, parágrafo único, e 1.022, II; Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o; CC, arts. 125 e 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1337749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.02.2017; TJ-MT, AC 00023553720188110012, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2022; TJ-MT, AC 1021284-72.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2024. (N.U 1043522-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025)
(destaquei)

Outrossim, não há falar em deserção do recurso de Apelação quando a parte Recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme certificado nos autos (Id. 293550387).

Por derradeiro, rejeita-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade suscitada, visto que da simples leitura do instrumental verificam-se que o escritório de advocacia recorrente apresentou os fundamentos de fato e de direito que se, sob sua ótica, justificam a majoração da verba honorária fixada.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares.

·

MÉRITO

Como já anotado nas demais demandas análogas existentes entre as partes, tem-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

O fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Nesse contexto, haja vista que restou demonstrada a prestação de serviços advocatícios nas demandas apontadas, a rescisão unilateral do contrato por parte do banco e a existência de cláusulas que, embora prevejam adiantamentos e hipóteses de quitação, não excluem totalmente o direito à remuneração proporcional pela atuação efetiva até a data da rescisão, deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários.

Outrossim, como bem pontuei em outros processos envolvendo as mesmas partes, o termo de quitação apresentado a fim de afastar a obrigação de pagamento, além de ser genérico, não é argumento para tanto, uma vez que a presente ação de arbitramento envolve-se a valores que a banca de advogado deixou de ganhar com a sucumbência a qual tinha direito com as cobranças adversas.

Nesse sentido colaciono recente julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA AD EXITUM. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. VALOR DOS HONORÁRIOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas por Galera Mari e Advogados Associados S/S e por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando o valor de R$ 5.000,00 pela atuação da banca em execução de título extrajudicial. A sentença reconheceu a rescisão unilateral do contrato pela instituição bancária e a ausência de cláusula específica de remuneração nesse contexto.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor de causídico destituído antes do êxito final da causa, mesmo diante de cláusula ad exitum; e (ii) saber se o valor arbitrado na origem reflete adequadamente a extensão e a complexidade dos serviços prestados até a rescisão contratual.
III. Razões de decidir
3. É cabível o arbitramento de honorários quando a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorre antes do êxito final, sobretudo diante da ausência de cláusula específica sobre a remuneração em caso de rompimento antecipado, conforme art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994 e jurisprudência do STJ. 4. O termo de quitação genérico firmado não afasta a obrigação de remuneração proporcional, especialmente quando demonstrado, nos autos, o efetivo desempenho técnico-processual do patrono em diversas etapas da execução judicial. 5. O valor inicialmente arbitrado revelou-se desproporcional frente à complexidade do processo executivo, à natureza das diligências empreendidas e ao valor atualizado da causa, o que justifica a majoração para R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Ausência de nulidade da sentença por decisão extra petita ou de inépcia da inicial, uma vez que o pedido e a causa de pedir autorizam a solução jurídica adotada pelo juízo de origem.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S/A desprovido. Recurso de Galera Mari e Advogados Associados S/S provido para majorar os honorários arbitrados para R$ 10.000,00. Tese de julgamento: “1. A cláusula ad exitum não impede o arbitramento proporcional de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral do contrato sem cláusula específica sobre essa hipótese. 2. O arbitramento judicial deve considerar o estágio processual, a complexidade dos atos praticados e os benefícios efetivamente obtidos até a data da destituição do mandatário.”
(N.U 1003794-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 07/05/2025).

De outro norte, transcrevo o correspondente trecho da peça recursal protocolada pelo escritório de advocacia para indicar os atos processuais realizados nos processos

“
Processo no 0003611-02.2015.8.11.0018. Comarca de Juara/MT
.

A copia dos autos anexada a exordial demonstra que o apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação ao promover AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE, que tramita na 2a Vara Cível de Juara/MT, em desfavor de BITTENCOURT E BITTENCOURT LTDA-ME, ROSANA DE OLIVEIRA BITTENCOURT e DONISETE MICHEL BITENCOURT, em razão do inadimplemento dos requeridos no cumprimento das obrigações pactuadas na Cédula de Credito Banca rio Empréstimo – Capital de Giro no 007.526.838, firmada em 25/11/2013.

A aça o fora ajuizada em 11/11/2015, por outra banca de advogados, e tinha como objetivo a satisfaça o do debito, que equivalia o montante de R$ 73.918,54 (setenta e três mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos).

O escrito rio autor passou a atuar no feito em 12/03/2016, quando juntou aos autos o instrumento procuratório e substabelecimento. Dando continuidade ao feito, requereu a expedição do mandado de citação dos executados, em vista das custas já recolhidas.

O respectivo mandado foi expedido e, em seu cumprimento, o meirinho certificou que na o foi possível realizar a citação da parte devedora, haja vista que na o localizou o endereço informado na inicial, e obteve a informação de outro endereço onde poderiam ser encontrados os devedores, localizado em Sorriso/MT.

Tendo em vista o teor da certidão, o apelante requereu a tentativa de citação por carta com aviso de recebimento no endereço indicado. O pedido foi deferido, no entanto, as cartas expedidas retornaram com aviso de “endereço insuficiente”.

Desse modo, o apelante requereu a consulta de endereços no sistema INFOJUD. O juízo deferiu o pedido e determinou a pesquisa nos sistemas conveniados, no entanto, informou que na o conseguira realizar a pesquisa, pois somente tinha acesso aos sistemas SIEL e RENAJUD, sendo tais sistemas ineficientes para diligencias relacionadas apenas a pessoas jurídicas.

Assim sendo, o apelante informou que diligenciou novo endereço pertencente aos devedores, razão pela qual requereu a expedição de nova carta com aviso de recebimento no endereço indicado.

A parte devedora foi citada e, dessa forma, apresentou Embargos a Execução no próprio feito principal. Frente a isso, o juízo determinou o desentranhamento da petição inicial juntada e a sua distribuição por dependência dos autos executivos.

Ocorre que, após todo esse trabalho desenvolvido por mais de quatro anos, em comarca na qual o escrito rio apelante na o possua filial, na data de 19/11/2020, o apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Processo no 0001463-61.2011.8.11.0049. Comarca de Vila Rica/MT

A copia dos autos anexada a exordial demonstra que o apelante atuou com seu costumeiro zelo e dedicação desde que passou a representar os interesses do ora requerido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, promovida em face de IDETE CEMIM – ME (RAIO DE FOGO ACESSORIOS), PAULO SERGIO RAMIRO e KATIA PEREIRA BENICIO em razão do inadimplemento do réu no pagamento das obrigações pactuadas pela Cédula de Credito Banca rio – Empréstimo – Capital de Giro no 385/4312912, celebrado em 29.12.2010.

A ação foi distribuída em 01/07/2011 e pugnava pelo pagamento do debito, que equivalia ao valor de R$ 41.205,03 (quarenta e um mil, duzentos e cinco reais e três centavos).

O feito fora distribuído para o r. juízo da 1a Vara Cível de Vila Rica/MT, que recebeu a inicial, determinou a citação da parte devedora e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do pedido. Frente a isso, o apelante recolheu as devidas custas diligenciais do oficial de justiça.

Em cumprimento ao mandado, o meirinho certificou que na o foi possível citar os devedores e obteve a informação, junto aos funciona rios da empresa, que os devedores na o se encontravam no local. Logo, em vista o teor da certidão, o apelante requereu uma nova tentativa de citação no mesmo endereço e, para tanto, recolheu as devidas custas diligenciais.

Desse modo, o Oficial de Justiça responsável procedeu com a citação dos devedores Idete Cemim e Paulo Sergio Ramiro, os quais exararam as notas de ciente e receberam a contrafé, todavia, não foi possível citar a devedora Katia Pereira Ramiro e obteve a informação de que essa estava na cidade de Goiania/GO.

Tendo em vista que transcorreu o prazo para o pagamento do debito, o meirinho retornou ao endereço e procedeu com a penhora do imóvel urbano com 223m2 de construção, o qual depositou o bem em mãos da devedora Idete Cemim e avaliou pelo valor de R$ 76.767,00 (setenta e seis mil e setecentos e sessenta e sete reais). Em ato contínuo, intimou a devedora quanto a avaliação realizada, mas deixou de intimar o seu esposo sr. Milton Augusto Ramiro, vez que esse na o se encontrava na cidade.

Desta feita, o apelante compareceu aos autos para informar que houve a autocomposição do feito, na qual a parte devedora confessou dever a importância de

R$ 77.687,13 (setenta e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e treze centavos) e acordou em pagar uma parcela de entrada equivalente a R$500,00 (quinhentos reais) e R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais) em 60 (sessenta) parcelas mensais. Por isso, a parte apelante requereu a suspensa o da execução ate o cumprimento do acordo em sua totalidade.

O juízo homologou o acordou juntado e determinou a suspensa o da execução. Contudo, o apelante manifestou-se no feito para informar que os devedores na o efetuaram nenhum dos pagamentos acordados, razão pela qual requereu a juntada do demonstrativo do debito atualizado, o qual equivalia ao valor de R$ 92.949,57 (noventa e dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), e requereu o prosseguimento do feito com a tentativa de penhora on-line, por meio do sistema BACENJUD.

Em ato contínuo, o apelante peticionou nos autos para informar que diligenciou e localizou o seguinte imóvel em nome da devedora Katia Pereira Bencio: um lote, com área de 360m2, matriculado sob o no 2.173, situado na cidade de Vila Rica/MT e registrado junto ao carto rio do 1o Ofício de Registro de Imóveis daquele município. Assim, requereu o desentranhamento do mandado a fim de que fosse realizada a penhora e avaliação do referido imo vel.

O juízo deferiu o pedido e, frente a isso, o apelante recolheu as diligencias do Oficial de Justiça e requereu a juntada do comprovante de pagamento. Em cumprimento ao mandado, o oficial de justiça não conseguiu intimar o devedor Paulo Sergio Ramiro e obteve a informação que estava viajando a trabalho.

Em vista do teor da certidão e visando o andamento do feito, o apelante solicitou a expedição de mandado para que o meirinho procedesse com a avaliação do bem imóvel, bem como diligenciasse junto a prefeitura do município as informações necessárias. Ainda, visando a celeridade e economia processual, requereu a intimação dos devedores quanto a penhora e avaliação. O r. Juízo deferiu o pedido e, desta feita, o apelante realizou a juntada do comprovante de pagamento das custas diligenciais.

O oficial de justiça responsável avaliou o bem indicado, de acordo com os para metros do mercado e suas devidas peculiaridades, no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). No entanto, certificou que não foi possível intimar os devedores, haja vista que esses na o se encontravam no local indicado no momento da diligencia.

Desse modo, a parte apelante manifestou sua concordância com a avaliação do imóvel e requereu indicou outro endereço para ser realizada uma nova tentativa de intimação. O pedido foi deferido pelo juízo.

Em nova tentativa de intimação, o oficial de justiça intimou os devedores Paulo Sergio Ramiro e Katia Pereira Benicio com relação a penhora e avaliação, os quais receberam a contrafé oferecida e exararam ciência no verso do mandado. No entanto,

não conseguiu intimar pessoalmente a devedora Idete, vez que, conforme informado por essa em contato telefônico, na o estava na cidade e não sabia informar a previsão para retorno.

No entanto, após todo o trabalho desenvolvido, por mais de 9 (nove) anos, em comarca na qual não possua filial, em 19/11/2020, o apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Processo no 0003761-62.2014.8.22.0001. Comarca de Porto Velho/RO
.

A copia dos autos anexada a exordial demonstra que o apelante também atuou na defesa dos interesses do Banco ora requerido ao promover, em 07/02/2014, o ajuizamento de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de SUPERMERCADO BATE FORTE LTDA – ME (SUPERMERCADO BATE FORTE) e FRANCISCO FERNANDES DA SILVA, pretendendo o recebimento R$ 60.591,58 (sessenta mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos), ante o inadimplemento dos executados no pagamento das parcelas do empréstimo contratado por meio da Cédula de Credito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 385/6008373, celebrada em 02.08.2012.

A petição inicial foi devidamente recebida pelo r. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO com a determinação de citação dos executados para que, no prazo de três dias, pagassem a dívida - sob pena de penhora de seus bens. Além disso, foram fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo esses reduzidos pela metade em caso de pronto pagamento da dívida

Em cumprimento ao mandado, o oficial de justiça certificou que não conseguiu citar a parte devedora, haja vista que o local indicado estava desocupado. Ainda, informou que, em diligencias feitas junto ao DETRAN, obteve informação quanto a existência de dois veículos cadastrados em nome dos devedores, mas na o os localizou para proceder com o arresto deles.

Em vista o teor da certidão, o apelante manifestou-se nos autos para informar que diligenciou e localizou outro endereço pertencente aos devedores, razão pela qual requereu o desentranhamento do mandado para que fosse cumprido no local indicado. Assim, realizou o recolhimento das custas diligenciais do Oficial de Justiça.

Contudo, o meirinho não conseguiu citar a parte devedora e, pela mesma razão, o arresto dos veículos ficou prejudicado. Diante disso, a parte apelante indicou novo endereço para que fosse realizada a tentativa de citação pessoal dos devedores e, por isso, juntou o comprovante de pagamento da diligencia do Oficial de Justiça.

A tentativa restou, novamente, infrutífera, uma vez que os devedores na o foram encontrados no local. Frente a isso, o apelante manifestou-se no feito para indicar

outros dois endereços encontrados e requereu uma nova tentativa de citação, por meio do Oficial de Justiça.

O r. Juízo deferiu o pedido, no entanto, as tentativas nos endereços foram infrutíferas, vez que o meirinho não localizou os devedores. Desta feita, visando a continuidade do feito, o apelante manifestou-se para informar que promoveu diligencias e conseguiu localizar endereço ainda não diligenciado pertencente aos devedores, motivo pelo qual requereu o desentranhamento do mandado para ser cumprido nos novos endereços.

O meirinho deixou de proceder com a citação da parte devedora, em razão de na o localiza-la e no endereço indicado funcionar estabelecimentos de natureza diversa.

Desse modo, para que fosse conferido regular prosseguimento ao feito, o exequente pleiteou o desentranhamento do mandado anteriormente expedido, indicando novo endereço para que fosse diligenciado pelo oficial de justiça. Para tanto, realizou o recolhimento das devidas custas diligenciais.

No entanto, a medida fora inexitosa, haja vista que o imóvel encontrava-se fechado e o meirinho na o conseguiu diligenciar informações quanto ao paradeiro dos devedores.

Em vista disso, o apelante peticionou no feito para informar novo endereço diligenciado e requereu o desentranhamento do mandado para ser cumprido no local indicado, bem como realizou a juntada do comprovante de pagamento do boleto referente a diligencia do Oficial de Justiça.

O oficial de justiça responsável, em cumprimento ao mandado, certificou que não foi possível citar a parte devedora, haja vista que esses estavam em local incerto e na o sabido.

Tendo em vista o teor da certidão e o esgotamento dos meios possíveis para a localização dos devedores, o apelante requereu a citação editalícia.

O r. Juízo deferiu o pedido e, assim sendo, o apelante realizou a juntada do edital de citação devidamente publicado e o comprovante de pagamento das custas para publicação também no Diário de Justiça Eletrônico (DJE).

Findado o prazo para pagamento, a parte devedora permaneceu inerte. Assim sendo, atuando enquanto curadora especial, a Defensoria Publica do Estado de Rondônia apresentou Exceção de Pré-Executividade, na qual alegou a nulidade da citação por edital, haja vista que supostamente não haviam sido esgotados os meios de citação pessoal.

O juízo rejeitou a exceção apresentada e determinou o prosseguimento do feito. Desse modo, o apelante manifestou-se nos autos para requerer a tentativa de penhora on-line, por meio do sistema BACENJUD, ate o limite do debito atualizado, que perfazia

o montante de R$ 121.970,49 (cento e vinte e um mil, novecentos e setenta reais e quarenta e nove centavos).

O juízo deferiu o pedido e o apelante realizou a juntada do comprovante de pagamento das custas diligenciais. Todavia, a medida fora infrutífera.

Assim sendo, a parte apelante solicitou a consulta de veículos em nome dos devedores, por meio do sistema RENAJUD, bem como pugnou pela expedição de ofício para a Delegacia da Receita Federal (DRF) a fim de solicitar copias das declarações de renda e bens cadastrados na instituição. O juízo deferiu o pedido de pesquisa RENAJUD, no entanto, não foram encontrados veículos pertencentes aos devedores.

Em vista do resultado obtido, o apelante requereu a suspensa o do feito, enquanto diligenciava bens passíveis de penhora em nome dos devedores. O juízo deferiu o pedido. Ainda em decurso o prazo suspensivo, o feito fora digitalizado e passou a tramitar no sistema PJE.

Findado o lapso suspensivo, o apelante requereu uma nova tentativa de penhora on-line via BACENJUD e, para isso, solicitou a juntada do demonstrativo do debito atualizado, que equivalia ao montante de R$ 148.400,45 (cento e quarenta e oito mil e quatrocentos reais e quarenta e cinco centavos).

O juízo deferiu o pedido, no entanto, na o a pesquisa na o obteve resultado positivo. Diante disso, o apelante requereu a consulta de veículos, via sistema RENAJUD, e que fosse oficiada a DRF para solicitar cópias das declarações de renda e bens em nome dos devedores cadastrados naquela instituição, a fim de possibilitar a penhora de tantos bens quanto bastassem para garantir a execução. O juízo deferiu a pesquisa no sistema RENAJUD, a qual na o logrou êxito. Assim, o apelante reiterou o pedido de pesquisa via INFOJUD, momento no qual realizou a juntada do comprovante de pagamento da diligencia.

O pleito fora deferido, mas as copias da pesquisa na o foram disponibilizadas no sistema PJE, razão pela qual o apelante peticionou no feito para solicitar a disponibilização do resultado em segredo de justiça para que pudesse requerer o que entendesse para o prosseguimento do feito.

Foi juntada a resposta da Receita Federal ao ofício expedido pelo juízo, na qual informa que o arquivo poderia ser acessado por meio do código encaminhado. Intimado para se manifestar sobre a resposta fornecida, o apelante informou que na o conseguiu acessar de acordo com o código disponibilizado, pois os dados estavam indisponíveis para consulta.

Ocorre que, após todo esse trabalho desenvolvido ao longo de mais de seis anos, em 19/11/2020, o apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Processo no 1019346-81.2018.8.11.0041. Comarca de Cuiabá/MT.

A copia dos autos anexada a exordial demonstra que o apelante atuou com seu costumeiro zelo e dedicação ao atuar na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL contra MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA – ME E GIOVANNA BRUM GOMES, pleiteando o pagamento R$ 111.432,04 (cento e onze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quatro centavos), ante o inadimplemento do réu no cumprimento das obrigações pactuadas na Cédula de Credito Bancário Empréstimo – Capital de Giro no 385/1106824, celebrada em 17/10/2017.

A petição inicial foi recebida pelo r. Juízo da 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá, todavia, esse declinou a competência e determinou a redistribuição do feito para as varas especializadas de direito banca rio da capital, tendo em vista de que se tratava de execução de cédula de credito.

Neste ínterim, o apelante realizou a juntada do comprovante de pagamento das custas diligenciais e os autos foram recebidos pelo r. Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá , o qual determinou a citação da parte devedora para realizar o pagamento do debito no prazo de três dias e fixou os honora rios advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do debito.

Frente a isso, a parte apelante se manifestou para realizar a juntada do comprovante de pagamento das custas diligenciais do oficial de justiça. Após mais de um ano aguardando o cumprimento do mandado, o juízo determinou a busca e apreensão deste e intimação para que fosse cumprido de imediato pelo meirinho responsável.

O oficial de justiça, em cumprimento ao mandado, certificou que não foi possível citar os devedores haja vista que encontrou o imóvel com a placa de “vende-se”.

Em vista do teor da certidão, o apelante informou que diligenciou novo endereço pertencente aos devedores e requereu uma nova tentativa de citação no local informado. Para tanto, realizou a juntada do comprovante de pagamento das custas diligenciais.

Todavia, a tentativa de citação foi infrutífera, vez que os devedores eram desconhecidos no local, no qual residiam pessoas estranhas a lide. Desse modo, o apelante peticionou nos autos para informar novo endereço diligenciado e requereu o desentranhamento do mandado para que fosse cumprido no local indicado.

Em cumprimento do mandado, o oficial de justiça deixou de citar a parte devedora, haja vista que na o os encontrou nos endereços indicados, e obteve a informação de que a devedora não residia mais no imóvel e no outro local indicado funcionava empresa diversa.

Desse modo, o apelante peticionou nos autos para informar que diligenciou junto ao sistema PJE e encontrou outro processo na qual a devedora e parte e, a partir deste,

c
onstatou outros dois endereços, obtidos por pesquisa INFOJUD, sendo um deles ainda na o diligenciado. Assim, solicitou a expedição de carta com aviso de recebimento.

O juízo determinou a expedição de carta precato ria para a comarca de Rondonópolis/MT e o apelante realizou o pagamento das custas e a distribuição da referida carta. Após, emendou a inicial para colecionar também copia da decisão proferida.

Tendo em vista as diversas tentativas de citação em momentos diferentes, o meirinho procedeu com a citação por hora certa da empresa Mundial Viagens e a sra Giovanna Brum, na pessoa do marido desta, o qual recebeu a contrafé e assinou o termo. No entanto, não encontrou bens passíveis de penhora.

Neste ínterim e com o retorno da carta precatória, o juízo intimou as partes para manifestarem sua anuência com a tramitação no “Juízo 100% Digital” e fornecerem endereço eletrônico e telefone para contato. Desta feita, o apelante manifestou sua anuência, informou os dados solicitados e, ainda, requereu a tentativa de penhora online, por meio do sistema BACENJUD, ate o limite do debito atualizado.

Ocorre que, após todo esse trabalho desenvolvido ao longo de mais de dois anos em processo que tramita perante comarca na qual o recorrente não possua uma filial estabelecida, em 19/11/2020, o apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

7000431-50.2019.8.22.0004. Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO

A copia dos autos anexada a exordial demonstra que apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação, ao promover, em 24/01/2019, o ajuizamento de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de LEANDRO BATISTA ALVES e EDILANA FIALHO LAMBURGUINI, que pugnando pelo pagamento do valor de R$ 133.172,96 (cento e trinta e três mil, cento e setenta e dois reais e noventa e seis centavos).

O debito teve origem no inadimplemento das obrigações pactuadas pelos devedores por meio da Cédula Rural Hipotecaria no 201705084 – contrato no 041/8678020, celebrada em 24/08/2017. Fora dado em Garantia Hipotecaria de 2o Grau e Especial Hipoteca, sem concorrência, o seguinte imóvel: Imóvel situado no município de Vale do Paraíso, lote 80 da gleba 58-A, do projeto integrado de colonização Padre Adolpho Rohl, com 46,9326 Ha e matriculado sob o no 7.184 no Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pesssoas Jurídicas de Ouro Preto do Oeste/RO.

O feito fora distribuído para a 1a Vara Cível da comarca de Ouro Preto do Oeste/RO e intimou a parte apelante a realizar o pagamento das custas iniciais equivalentes a 2% sobre o valor da causa. Prontamente, o apelante realizou a juntada dos comprovantes de pagamento das custas iniciais e pugnou pelo prosseguimento do feito com o recebimento da inicial.

O r. Juízo determinou a citação da parte devedora, por oficial de justiça, para realizar o pagamento da dívida exequenda no prazo de três dias, bem como fixou os honora rios advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

O Oficial de Justiça responsável citou os devedores e procedeu com a penhora do imóvel rural indicado na inicial, o qual avaliou em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e nomeou como fiel depositário o devedor Leandro Batista.

O apelante requereu a averbação da penhora realizada e, para tanto, solicitou a juntada do comprovante de recolhimento das custas. Após, tendo em vista o lapso transcorrido, peticionou nos autos para reiterar o pedido.

Intimado para juntar a matrícula devidamente averbada, o apelante manifestou-se no feito para informar que, ao entrar em contato com o Carto rio de Imóveis da comarca, obteve a informação que o mandado havia vencido devido ao na o pagamento das custas e que os valores haviam sido encaminhados para o e-mail cadastrado no sistema de remessa virtual. Contudo, tal e-mail não foi recepcionado pelo patrono do apelante, razão pela qual acreditava ter sido um erro cadastral e requereu a expedição de novo mandado para averbação da penhora, indicando o endereço de e-mail a ser cadastrado.

O juízo acolheu o pedido e fora expedido o devido mandado. Após, o apelante requereu a expedição da certidão de ajuizamento da aça o para fins de restrição judicial em nome dos devedores.

Fora expedida a certidão de penhora sobre o bem imóvel e o apelante manifestou-se no feito para informar que procedeu com o pagamento das custas cartoriais para o registro da penhora e aguardava o Carto rio de Imóveis encaminhar a certidão atualizada.

Tendo em vista o lapso transcorrido sem que fosse devidamente efetivada a averbação pelo Cartório e em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, a parte apelante requereu o envio do termo de penhora ao respectivo carto rio, por meio do sistema ARISP.

Ocorre que, após todo esse trabalho desenvolvido ao longo de dois anos, em 19/11/2020, o apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva”.

Nesse cenário, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual do feito patrocinado até o momento da ruptura unilateral, entendo que a verba honorária fixada na sentença encontra-se adequada ao caso concreto, não carecendo de reforma.

Anota-se que, em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002, tal qual fixado na sentença.

Entretanto, considerando que a sentença foi proferida em 24/01/2025, isto é, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, assiste razão assiste à instituição financeira Recorrente quanto a necessidade de utilização da Taxa Selic para a atualização do montante devido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS. Lado outro, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. para fixar os juros de mora pela Taxa Selic a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025